Tribunal: TJBA
Processo: 8081738-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081738-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA VALERIA DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIA LACERDA D AFONSECA, DIOGO CEZAR REIS AMADOR

APELADO: HEITOR PORTELLA POVOAS FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR, CLAUDIA LACERDA D AFONSECA

EMENTA

Embargos de declaração simultâneos em apelações cíveis simultâneas. Responsabilidade civil médica. Cirurgia bariátrica. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora e negou provimento ao apelo dos réus. Fundamento na exclusiva violação do dever de informação e autonomia da vontade, conforme premissa do CDC. Aclaratórios dos réus. Reiteram impugnação ao benefício da gratuidade da justiça e discutem a quantificação da indenização e a ausência de erro técnico. Inadmissibilidade. Ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade interna. Aclaratórios da autora. Mantida a fundamentação quanto à ausência de contradição na falha do dever de informação, rejeitando-se o ponto suscitado.
Os aclaratórios da parte autora, ora embargante, merecem parcial acolhimento apenas
quanto à apreciação do pleito para condenação dos Réus em litigância de má-fé, o qual desmerece guarida, o reconhecimento exige comprovado dolo processual ou conduta temerária, o que não ficou comprovado da análise do conjunto fático probatório. Recurso dos réus rejeitado. Recurso da autora parcialmente acolhido, apenas com efeito integrativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8081738-21.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargantes e Embargados ANA VALÉRIA DE OLIVEIRA SANTOS, BAROS CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA LTDA – EPP e HEITOR PORTELLA POVOAS FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quina Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelos Réus e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Autora, conferindo-lhes efeito meramente integrativo; mantendo-se inalterado o resultado do Acórdão, nos termos do voto do Relator.